Tribunal: TJDFT
Processo: 0711938-36.2020.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711938-36.2020.8.07.0015 APELANTE: MARLY BERNARDES JULIANO, ROBERTO BIANCHI JULIANO APELADO: ROMILDA BIANCHI JULIANO, SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, RONALDO BIANCHI JULIANO, PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP DECISÃO Homologo o pedido de desistência da apelação (ids. 24517402 e 25111875) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 3 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora